Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728216-52.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GERALDO XAVIER DA FONSECA, JADER TOSCANO DA NOBREGA, FRANCISCO DE ASSIS LOPES, PAULO TRAJANO DA SILVA, GLAUCO DE GUSMAO, ANTONIO CHAVES DA SILVA, MARINHO MARTINS RIBEIRO, CLAUDIO SILVEIRA FALCONE, ERNESTO SILVEIRA FALCONE, FERNANDO SILVEIRA FALCONE, RODRIGO SILVEIRA FALCONE, LUCIA DANTAS VILAR, TUIZA DANTAS VILAR, TIEME DANTAS VILAR, STELLA TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, FELIPE TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO, STELLA TORRES DE ARAUJO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A pretensão nasce para o titular quando o direito é violado e se extingue pela prescrição (CC, art. 189). 2. A pretensão dos autores, ex-funcionários do Banco do Brasil, refere-se à instituição do direito material à complementação de aposentadoria pelo banco nos termos da Portaria no 966/1947, não ao recálculo de benefício já instituído. Ou seja, diz respeito ao próprio fundo de direito, não apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 15/4/1967, data em que o Banco do Brasil deixou de pagar o benefício reclamado, mais de 38 anos antes da data de ajuizamento da presente ação. 4. Não há novação no contrato firmado entre o Banco do Brasil e a PREVI em 1997 com o objetivo de regulamentar o custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo banco até 14/4/1967, pois não há ânimo inequívoco, expresso ou tácito, de novar (CC, art. 361). 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas e ao enunciado 277 da Súmula do TST, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador, o qual teria revogado o direito à complementação de aposentadoria; b) artigo 177 do Código Civil de 1916, bem como aos enunciados 85 e 291, ambos da Súmula do STJ, buscando o reconhecimento do direito adquirido dos recorrentes ao benefício complementar devido pelo Banco do Brasil nos termos da Portaria no 966/47, afastando a prescrição do fundo de direito, considerando o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da data da aposentadoria dos recorrentes. Articulam que não teria ocorrido prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando somente as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, e não o próprio fundo do direito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 360 do Código Civil, defendendo a tese de que o reconhecimento expresso da dívida fez nascer a novação entre credores e devedor; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, OAB/ SP 140.493. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 468 da CLT, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo especial quanto à indigitada contrariedade aos enunciados 277 da Súmula do TST, assim como 85 e 291, ambos da Súmula do STJ, uma vez que “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à apontada transgressão ao artigo 177 do Código Civil de 1916 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, no caso em que a pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S.A., bem como acerca do direito ao recebimento da referida verba, fundamenta-se na Portaria no 966, de 6/5/1947, a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários.Portanto, a prescrição atinge o fundo de direito e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação, não se aplicando, pois, a Súmula no 85/STJ” (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.742.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 360 do CC, pois restou assentado no aresto hostilizado (ID 54451012): (...) O argumento de que a obrigação do apelado teria sido novada também não procede. A novação ocorre quando o devedor contrai nova dívida com o credor para extinguir e substituir a anterior, quando novo devedor sucede o antigo ou quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo (CC, art. 360). Não havendo ânimo inequívoco de novar, expresso ou tácito, a segunda obrigação apenas confirma a primeira (CC, art. 361). 26. O acordo firmado entre o Banco do Brasil e a PREVI em 27/12/1997 teve por objeto disciplinar o custeio necessário à constituição de parte do valor garantidor do pagamento do complemento de aposentadoria devido aos participantes da PREVI admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967 (ID no 51321050, págs. 11-19). Ao contrário das razões recursais, não há novação, pois as partes dispõem expressamente na cláusula décima primeira “não haver a intenção de novar qualquer das obrigações do BANCO e da PREVI, reciprocamente, e desta em relação aos beneficiários” (ID no 51321050, pág. 18). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória e contratual acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já dito, na presente sede. Por fim, o recurso especial não merece seguir no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Em igual sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028